Tribunal: TJDFT
Processo: 0008077-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO. EXAME DE ALCOOLEMIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depoimentos dos agentes de trânsito consoantes com os demais elementos de provas gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória.
2. No caso em apreço, a palavra das testemunhas agentes de trânsito, aliada ao teste do bafômetro realizado, é suficiente à comprovação da autoria do apelante no crime de embriaguez ao volante descrito na denúncia.
3. Incabível a isenção de pagamento da pena pecuniária tendo em vista que a condenação decorre de mera disposição legal. Todavia, no caso, a quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.
4. Recurso parcialmente provido.